Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705467-98.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARLINDA MAGALHAES DOS SANTOS APELADO: JOSE GERALDO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 73831792) interposta por ARLINDA MAGALHÃES DOS SANTOS em face de JOSÉ GERALDO DOS SANTOS, impugnando a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial de coisa comum e fixação de aluguéis, que julgou procedentes os pedidos do Autor e improcedente a reconvenção, com o seguinte dispositivo (ID 73831787): Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) DETERMINAR a dissolução do condomínio havido entre as partes, e, por consequência, a alienação judicial, em hasta pública, do imóvel situado à QNO 16, CONJUNTO 06 LOTE 10, CEILÂNDIA – DF, CEP: 72.260-606; A alienação se dará em leilão, pelo valor de avaliação do bem, partilhando-se o montante obtido na proporção de 50% para cada um, consoante disposto no art. 730 do CPC. b) CONDENAR a ré ao pagamento de aluguéis ao requerente, desde a citação, no valor correspondente à sua cota parte (50%), nos termos da fundamentação, em razão do uso exclusivo do imóvel, até que se efetive a alienação judicial. Os valores vencidos deverão ser corrigidos pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) acrescidos da taxa legal estabelecida no art. 406, § 1o, CC, a partir da citação. O valor do aluguel deverá ser corrigido anualmente pelos índices oficiais (IGPM). Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Despesas Processuais E Honorários Advocatícios Verificada a sucumbência a ré pagará as custas processuais e os honorários advocatícios, considerada sua fixação em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos art. 85, § 2o, do CPC. Suspendo a cobrança do valor devido, entretanto, nos termos do art. 98, § 3o do CPC, devido serem as partes beneficiárias da justiça gratuita. RECONVENÇÃO Na reconvenção, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Por outro lado, em razão da litigância de má-fé da reconvinte, nos termos do art. 81, do CPC, aplico-lhe a multa de 3 % (três por cento) do valor corrigido da causa, que deverá ser revertida em favor do reconvindo. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Despesas Processuais E Honorários Advocatícios Verificada a sucumbência condeno a parte ré/reconvinte ao pagamento das despesas do processo, além dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Suspendo a cobrança do valor devido, entretanto, nos termos do art. 98, §3o do CPC, devido serem as partes beneficiárias da justiça gratuita. DISPOSIÇÕES FINAIS À SECRETARIA: Comunique-se ao Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia - DF nos autos do processo mencionado (processo de no 0701993-90.2022.8.07.0003). Ficam as partes cientificadas de que a interposição de embargos de declaração eventualmente rejeitados por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material pode levar ao reconhecimento de expediente protelatório e atrair a incidência de multa, na forma do art. 1.026, § 2°, do CPC. Após o trânsito em julgado, pagas as custas processuais e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. A Requerida não satisfeita com a sentença, interpôs o presente recurso de apelação (ID 73831792). Inicialmente, suscita preliminar de violação ao contraditório e a ampla defesa, no mérito, insurge contra a multa de litigância de má-fé que lhe impôs a sentença. Sem preparo recursal, o Juízo de origem deferiu gratuidade de justiça à Apelante (ID 73831748). O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID 73831795), suscitou preliminares de violação à dialeticidade recursal e de litigância de má-fé sob alegação de interposição de recurso meramente protelatório. No mérito, alega a ausência de comprovação de realização de benfeitoria no imóvel e de pagamento de IPTU. Bem como, a inexistência de cerceamento ao direito de defesa da Apelada. Ao final, pediu o não conhecimento do recurso, caso seja conhecido, que seja desprovido. Com vista privilegiar o contraditório substancial, INTIME-SE a APELANTE para, querendo, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas pelo Apelado nas contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias (artigos 9o e 10 do CPC). Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2025 11:43:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador